Tribunal: TJMT
Processo: 1039222-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039222-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO - CPF: 019.789.191-82 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039222-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amanda Klippel de Azevedo

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO. ATO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO INDEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora alega que tem direito a progressão funcional, pois é servidora pública municipal desde 03.11.2015, no cargo de Agente de Combate a Endemias, exercendo o cargo com carga horária de 40h semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, contudo, até a presente data a Recorrente não teve qualquer progressão funcional, devendo ser aplicado o disposto nos termos dos artigos 18 e 19 da LC no 369/2014, equiparando-se ao Profissional de Nível Fundamental do SUS/Auxiliar Municipal.

2. Da análise dos autos, observo que inexiste o Plano de Cargos, Carreiras e Salários aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias, não sendo possível a equiparação ao cargo do Profissional de Nível Fundamental do SUS/Auxiliar Municipal, em razão de se tratar de cargos completamente distintos, com diferença na remuneração.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
O reajuste remuneratório dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Nesta linha de raciocínio, em estrito acatamento ao princípio da legalidade, de forma análoga, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário no 905357, em sede de repercussão geral, consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando cumulativamente houver: 1) dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e 2) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Por derradeiro, descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente a progressão de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes
.
Assim, diante da ausência de lei municipal específica autorizando e instituindo a progressão de carreira dos Agentes de Combate as Edemias, não há como reconhecer o direito da autora.

4. Ausente à regulamentação, pela legislação municipal, quanto ao Plano de Cargo, Carreira e Salários dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, não há como o judiciário determinar a progressão da Servidora, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

5. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

6. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023